Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719077-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0750140-85.2024.8.07.0001 que rejeitou pedido de determinação de apresentação de documentos fiscais e extratos bancários por parte da executada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal, uma vez que não foi formulado pedido de apresentação de documentos contábeis perante o Juízo de primeiro grau, nem pedido de decretação de fraude à execução. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025 20:55:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador